Tribunal: TJSP
Processo: 2034137-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Empresa executada em recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Decisão interlocutória que não acolheu exceção de pré-executividade da empresa executada, mas ressalvou que o banco exequente deve provocar o juízo da recuperação judicial para deliberação acerca das medidas constritivas a serem requeridas na demanda executiva.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Empresa executada em recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Decisão interlocutória que não acolheu exceção de pré-executividade da empresa executada, mas ressalvou que o banco exequente deve provocar o juízo da recuperação judicial para deliberação acerca das medidas constritivas a serem requeridas na demanda executiva. Ressaltou-se, ainda, que o controle dos atos constritivos ao patrimônio da recuperanda deve se submeter ao crivo do Juízo da recuperação judicial, pois pode recair sobre bens que estejam incluídos no plano de recuperação. Agravo interposto pelo banco exequente alegando que o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e que os bens objeto de constrição não integram o plano de recuperação judicial. Sem razão. Embora o Juízo da execução possa determinar a penhora de bens da recuperanda, haja vista se tratar de crédito extraconcursal, é certo que a constrição de bens da empresa agravada pode afetar direta ou indiretamente o cumprimento do plano de recuperação judicial e é este o Juízo que tem ciência da completa situação financeira da empresa recorrida. Hipótese que não implica contrariedade ao entendimento da Súmula no 480 do STJ. Circunstância que, assim, não dispensa o controle do Juízo da recuperação judicial. Necessidade de evitar o comprometimento do cumprimento do plano de recuperação judicial. Persistência da competência do Juízo extraconcursal que é reconhecida, sem, no entanto, ignorar o controle do Juízo da recuperação judicial para a concretização e eficácia de penhoras sobre os bens. Recurso desprovido.